Tribunal: STF
Processo: Rcl 56371
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Timon em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo n° 0016009-47.2019.5.16.0019, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O reclamante narra que o TRT 16 confirmou a decisão de primeira instância, mediante a qual foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do vínculo entre Valeriano de Carvalho e Lidercoop - Cooperativa Líder de Trabalho em Apoio as Administrações Públicas Municipais, essa última contratada pelo ente público para prestação de serviços.



    O Município de Timon aduz que a decisão reclamada desrespeita autoridade do STF, uma vez que,



    “ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.16, em face do antigo teor da Súmula 331 do TST, que responsabilizava a Administração Pública de forma indiscriminada, [a Corte] jugou constitucional o parágrafo 1° do artigo 71 da Lei de Licitações, para vedar a condenação automática da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada no processo de terceirização, o que, em última análise, visa também desestimular as condutas fraudulentas dos contratados que agem de má-fé durante a relação firmada com a Administração Pública”.



    Pondera que, “[n]o caso em tela, a Administração Pública não foi omissa na fiscalização contratual, assim como obedeceu todos os preceitos legais relativos ao processo de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços”.



    O Município de Timon pondera pela necessidade de sobrestamento do Processo n° 0016009-47.2019.5.16.0019 até o julgamento do RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1118 da repercussão geral), sob a alegação de que a tese firmada no Tema nº 246 RG “está essencialmente interligada [ao Tema nº 1118 RG, no qual se debate sobre] a definição do ônus processual de comprovar a culpa da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo de terceirização.”



    Requer que,



    “b) liminarmente, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados, comprovada a ofensa à autoridade da decisão do STF, seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0016009-47.2019.5.16.0019, que tramita na 19ª Vara Federal do Trabalho (Município de Timon /MA), bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação;



    d) por fim, seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas.”.



    É o relatório. Decido.



    No caso, após consulta ao Processo nº 0016009-47.2019.5.16.0019 no sítio eletrônico do TST, verifiquei que fora remetido ao STF o ARE nº 1.396.725/MA, ao qual a Presidência do STF negou seguimento com base no óbice da Súmula nº 281/STF, tendo em vista o recurso extraordinário ter sido interposto contra decisão monocrática do relator do agravo de instrumento do recurso de revista.



    Tem-se, portanto, que a presente reclamatória é usada pelo Município de Timom como sucedâneo de recurso que deixou de interpor validamente, a fim de restabelecer debate precluso com a interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática do TST, pretensão essa incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16/DF. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. II – Não há falar em usurpação de competência desta Corte, pois o mérito da controvérsia não foi analisado nos recursos interpostos no Tribunal de origem. III - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV – O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52046 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 28-09-2022 PUBLIC 29-09-2022)



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42700 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente